Tribunal: TJMT
Processo: 0000784-29.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0000784-29.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[DECIO BATISTA DA SILVA - CPF: 022.997.371-03 (APELANTE), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 16.727.230/0001-97 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO – AUXÍLIO-ACIDENTE
– LAUDO PERICIAL – REDUÇÃO DA INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA
– SEGURADO APTO PARA O TRABALHO –
REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO – NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente - de trabalho ou não -, que implique a redução da capacidade para o labor que habitualmente exerce.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Décio Batista da Silva, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário de Auxílio-Acidente, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional de Seguro Social-INSS, julgou improcedente o pedido inicial (Id. 14937453 - pág. 1/4).

O Apelante pretende a reforma da sentença impugnada, alegando, em síntese, que os requisitos para concessão do benefício previdenciário de Auxílio-Acidente foram preenchidos, pois foi comprovada a diminuição da sua capacidade laborativa, o que lhe dificulta a realização de suas atividades diárias.

Sustenta que as respostas do laudo pericial não foram esclarecedoras, no tocante à redução da sua capacidade laborativa e deve esta ser interpretada com as demais provas dos autos, bem como o fator social do segurado.

Pleiteia, assim, o provimento do Apelo, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, concedendo-lhe o Auxílio-Acidente.

Pleiteia, assim, o provimento do Apelo, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, concedendo o Auxílio Acidente.

A parte apelada deixou de apresentar às contrarrazões, consoante a certidão de Id. 14937458.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no Id. 15672456, em parecer da lavra Dr. Leonir Colombo, manifesta-se pela inexistência de interesse público que justifique a intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020